Tribunal: TJMT
Processo: 1036150-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036150-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDNA DA SILVA - CPF: 779.084.499-72 (RECORRENTE), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE COLNIZA
. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (
LEI 11.738/2008
). PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 502/2011 (
ART. 46, § 1o, I
). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS. AFASTAMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO (
ADI 4848/STF
). OBSERVÂNCIA DO TEMA 911/STJ. ACORDÃO ANULADO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso inominado cível que havia mantido sentença de improcedência, em demanda proposta por servidora pública municipal do magistério, na qual se pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial nacional do magistério como base de cálculo das progressões funcionais, nos termos da Lei Municipal no 502/2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de apreciar a vinculação expressa do piso salarial nacional do magistério à estrutura remuneratória da carreira prevista na legislação municipal; e (ii) estabelecer se, sanados tais vícios, é cabível a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração para reformar o julgamento do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstradas omissão, contradição ou erro material no acórdão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício conduzir logicamente à modificação do resultado do julgamento. A Lei Municipal no 502/2011, em seu art. 46, § 1o, I, estabelece de forma expressa que as progressões funcionais do magistério devem considerar o Piso Nacional do Magistério como base de cálculo, o que não foi enfrentado no acórdão embargado. As provas documentais e planilhas juntadas aos autos demonstram defasagem remuneratória decorrente da não aplicação do piso nacional como vencimento básico inicial da carreira, em desconformidade com a legislação local. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 911 admite reflexos do piso nacional nas demais parcelas remuneratórias quando houver previsão na legislação local, afastando a vedação de efeito cascata quando o aumento decorre de comando normativo específico. O STF, nas ADIs 4.167 e 4.848, reconhece a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008 e a legitimidade da atualização anual do piso nacional por atos normativos do Ministério da Educação, bem como fixa que o piso corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global. Sanadas a omissão, a contradição e o erro material identificados, a alteração do julgado revela-se consequência necessária, justificando a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente. Recurso inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A legislação municipal que vincula expressamente as progressões funcionais do magistério ao piso salarial nacional autoriza a utilização deste como base de cálculo do vencimento básico e de seus reflexos. A aplicação do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial, com atualização anual por portarias ministeriais, é compatível com a Constituição e com a jurisprudência do STF e do STJ. É cabível a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração quando a correção de omissão, contradição ou erro material conduz, de forma lógica, à modificação do resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.738/2008; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46, 55 e 59; Lei no 12.153/2009, arts. 27 e 55; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, ADI no 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp no 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 939.314/PE, Rel. Min. Marco Buzzi; TJMT, Reclamação no 1005903-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 323764359 - R.I. no 1036150-06.2025.8.11.0001 – 1a TR
), que negou provimento ao RI da SERVIDORA.

V O T O R E L A T O R

- MÉRITO.

- Nos Embargos de Declaração.

- da situação fática
.

Restou demonstrado:
- o RI interposto pela parte Reclamante não foi provido, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (id. 322143871); - a parte Recorrente opôs Embargos de Declaração alegando a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à análise da Lei Municipal no 502/2011 e das provas documentais que indicariam a defasagem salarial em relação ao piso nacional do magistério (id. petição de embargos); - a Embargante sustentou a ocorrência de erro material na fundamentação do julgado à base legal para o reajuste do piso nacional após a vigência da Lei no 14.113/2020 (id. 325136372).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da contradição.

Admitida a comprovação da vinculação expressa do piso nacional à estrutura da carreira por força da Lei Municipal no 502/2011 (
art. 46, § 1o, I
), bem como a demonstração matemática da defasagem salarial da servidora mediante planilhas e relatórios técnicos, somente em sede de Embargos de Declaração, torna-se evidente o conflito com o Acórdão recorrido, o qual deve ser reformado com efeitos infringentes para o correto enfrentamento do RI, garantindo a observância da legalidade e dos precedentes vinculantes do STF (
ADIs 4167 e 4848
).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- no Recurso Inominado
.

- da situação fática
.

Restou demonstrado:
- a Recorrente é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de professora da rede pública de ensino do Município de Colniza/MT desde 10/2/2006; - o vínculo funcional da servidora é regido pela Lei Municipal no 502/2011, atualizada pela Lei no 685/2017, que instituiu a estrutura da carreira do magistério local; - a jornada de trabalho contratual da Recorrente é de 30 (trinta) horas semanais, conforme registros em seus recibos de pagamento de salário; - a estrutura remuneratória da carreira prevê progressões horizontais por titulação (Classe A a E) e progressões verticais por tempo de serviço (Níveis I a XXXIV), cujos coeficientes incidem sobre o vencimento base; - conforme a Lei Municipal no 502/2011 (art. 46, § 1o, inciso I), a progressão vertical deve ser calculada considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor; - nos exercícios de 2021 a 2024, a Recorrente esteve enquadrada na Classe C, com progressão nos Níveis 13 (em 2021) a 17 (em 2024), percebendo vencimentos base que variaram entre R$ 4.091,23 e R$ 6.581,67; - o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio de Relatório Técnico no Processo no 812617/2021, constatou que o Município de Colniza aplicava, em suas tabelas do magistério, valores de vencimento inicial (Classe/Nível A-I) inferiores ao Piso Nacional proporcional à jornada de trabalho nos anos de 2021 e 2022; - consta nos autos planilha de cálculo indicando que o valor total das diferenças salariais pleiteadas, incluindo reflexos sobre férias e licença-prêmio no período de 2021 a 2024, perfaz o montante de R$ 55.208,83 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e três centavos).

- da legislação municipal.

O art. 46, § 1o, inciso I, da Lei Municipal no 502/2011 dispõe expressamente:

"...

Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor ...

público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

[...]

§ 1o. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor.

I – Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor. ..."

A norma municipal, portanto, vincula de modo expresso a progressão funcional ao Piso Nacional do Magistério, tomando-o como referência para o cálculo sobre o salário-base. A omissão na apreciação desse dispositivo é relevante porque, conforme o Tema 911 do STJ, embora o piso nacional deva ser observado como vencimento básico inicial, os reflexos nas demais parcelas e vantagens dependem de previsão na legislação local.

No caso, a legislação municipal de Colniza prevê que as progressões funcionais devem considerar o piso nacional do magistério. Isso afasta a tese de “efeito cascata” (
vedada pela Súmula Vinculante no 37/STF
), pois o reflexo remuneratório decorre de comando legal local específico, e não de extensão judicial de reajuste sem amparo normativo.

Nesse sentido:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais". (STJ - REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Herman Benjamin - Tema 911 - j. 26/4/2017)

Na ADI 4848, o STF reconheceu a possibilidade de atualização do piso nacional do magistério por meio de atos normativos do Ministério da Educação, a exemplo de portarias ministeriais, consoante trecho do voto do Ministro Roberto Barroso:

"O Ministério da Educação (MEC), por meio de Portarias Interministeriais, dispõe sobre o valor anual mínimo. Da mesma forma, o MEC utiliza o crescimento do valor anual mínimo por aluno como base para o reajuste do piso dos professores, competindo a ele editar ato normativo relativo à atualização do piso nacional, como vem ocorrendo igualmente por meio de Portarias Interministeriais".

Ademais, na ADI 4.167, o STF declarou a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008, assentando que o piso salarial deve ser entendido como vencimento básico inicial da carreira, e não como remuneração global.

No âmbito local, registra-se que a Seção de Direito Público do TJMT, ao julgar a Reclamação no 1005903-45.2025.8.11.0000, cassou acórdão desta Turma Recursal que adotou entendimento semelhante ao do julgado ora embargado, fixando a seguinte tese:

"É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério público da educação básica como vencimento básico inicial das respectivas carreiras, nos termos da Lei no 11.738/2008, sendo legítima a atualização anual por portarias ministeriais, conforme reconhecido pelo STF (ADIs 4167 e 4848) e pelo STJ (Tema 911)".

A Recorrente, ademais, anexou planilhas demonstrativas com detalhamento mensal e anual, nas quais aplicou a fórmula legal (
Piso Nacional Proporcional
) × (
Coeficiente de Classe
) × (
Coeficiente de Nível
) e apurou valores devidos significativamente superiores àqueles efetivamente pagos.

O erro material consiste em não se ter analisado que a defasagem remuneratória decorre da não aplicação do piso nacional como base de cálculo para as progressões funcionais, em desconformidade com a legislação municipal. A tese do Município compara a remuneração total percebida pela professora (
composta por adicionais, gratificações e progressões calculadas sobre um vencimento-base defasado
) com o piso nacional “puro”, o que não condiz com a orientação firmada pelo STF na ADI 4.167:

"É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global."

Diante disso, verifica-se que a legislação municipal determina a adoção do Piso Nacional do Magistério como referência para o vencimento básico e, por consequência normativa, para o cálculo das progressões funcionais. As planilhas e documentos juntados evidenciam, de forma objetiva, que a defasagem decorre justamente da não utilização do piso como base de cálculo, caracterizando o erro material apontado. Soma-se a isso o entendimento consolidado pelo STF (
ADIs 4.167 e 4.848
) e pelo STJ (
Tema 911
), que reconhece a legitimidade da atualização anual por portarias ministeriais e afasta a comparação com remuneração global.

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0005710-91.2014.8.11.0013 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Nos Embargos de Declaração.
1.1)
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para

anular o acordão de id. 328303354, submetendo a novo julgamento o RI de id. 322143871.
2-
No Recurso Inominado.
2.1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
2.1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos;
2.1.2)
condenar o MUNICÍPIO DE COLNIZA ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério como base de cálculo das progressões funcionais, nos termos acima estabelecidos.

2.1.3)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
2.1.4)
limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos.
2-
Nos Embargos de Declaração, isento de custas e honorários (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
);
2.1)
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026